Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730289-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, A. C. O. C., L. M. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de ação rescisória (ID. 39182504), ajuizada por NAYARA CRISTINA OLIVEIRA CHAVES e outros contra DISTRITO FEDERAL, com o fito de rescindir acórdão proferido em agravo de instrumento n. 0708160-06.2020.8.07.0000, com esteio no art. 966, V, do CPC. Pleiteiam o rejulgamento para a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E, com esteio do Tema 810 do STF. Não há questões preliminares a serem apreciadas no feito, e ambas manifestaram não ter interesse em produzir outras provas (id. 47349366 e 47667367). Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. Intimem-se. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora